Tribunal: TJBA
Processo: 8004171-97.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004171-97.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA ALVES ROSSI MONTEIRO

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, ANDRE ROCHA SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APÓLICE COLETIVA ANTERIOR À LEI 9.656/98. MÉTODO DE REAJUSTE PREVISTO EM CONTRATO. ÍNDICE FIPE SAÚDE EM CONJUNTO COM ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS. PLANO COM CARÁTER SOLIDÁRIO E MUTUALISTA. REAJUSTES ANALISADOS E APROVADOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO ELEITO. EQUILÍBRIO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DO PLANO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Os contratos de planos privados de saúde celebrados anteriormente à Lei 9.656/98 e a ela não adaptados não se submetem à sua vigência, mas aos termos do negócio jurídico avençado, de modo que, como reconhecido pela autora, os índices de reajustes aplicáveis ao caso não são os fixados pela ANS, mas aqueles estabelecidos pelas próprias partes na avença.

2. A despeito da cláusula 20ª do contrato celebrado entre as partes indicar, efetivamente, que os reajustes anuais incidentes no caso utilizariam como balizador para o aumento a variação do índice FIPE SAÚDE, a referida cláusula diz, de igual modo, que o reajuste levará em conta, também, eventual variação nos custos do plano, quanto aos aspectos atuariais e/ ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro.

3. Não basta à parte apontar a variação do índice FIPE SAÚDE do período para sustentar a sua tese de que os reajustes aplicados pela apelada estão em desconformidade com o contrato, mesmo porque o seu plano de saúde se caracteriza como de autogestão, de maneira que os reajustes aplicados decorrem de cálculos atuariais, os quais são resultantes de estudos técnicos, submetidos ao crivo do Conselho Deliberativo da Entidade.

4. Sendo certo que o órgão competente da entidade deliberou os reajustes com observância às normas de regência em seu estatuto e que está ausente qualquer indício de irregularidades, hão de ser mantidos os valores que foram estipulados, mesmo porque, buscam, em regra, o equilíbrio na gestão da assistência e a manutenção da saúde financeira da instituição, tendo em vista o caráter solidário e mutualista do plano oferecido.

5. Não se pode dar tratamento diferenciado à parte autora/apelante, integrante de um contrato coletivo, em detrimento de todos os demais beneficiários do seu plano, que acabariam suportando, nos próximos reajustes, a diferença não paga pela recorrente, sob pena de desequilíbrio da conta “custeio x benefício”, em prejuízo, não apenas do plano (que não visa ao lucro), mas de todos os seus usuários.

Apelo a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004171-97.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante
PATRICIA ALVES ROSSI MONTEIRO
e como apelada a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça